Tribunal: TJDFT
Processo: 0025736-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025736-31.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDOS: FLORA FARIA, GILCE DE ALMEIDA, INACIO XAVIER DE SOUZA, JOSE ALBERTO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE ALMEIDA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA, NILZA ANDRADE DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEI No 9.656/98. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE. RESP No 1.716.113/DF (TEMA No 1.016). APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO RESP REPETITIVO 1.568.244/RJ (TEMA 952). RN 63/2003 - ANS. REENQUADRAMENTO. ALTERAÇÃO UNILARERAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE APÓS O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 60 ANOS. ABUSIVIDADE. ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - No julgamento do Recurso Especial no 1.716.113/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.016), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou as seguintes teses: ?(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias?. 2 - Dessa forma, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ, no sentido de que ?o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso?. 3 - No caso concreto, observa-se que, não tendo sido oportunizada aos Autores a opção de migração aos novos planos, a alteração unilateral imposta pelo plano de saúde Réu foi irregular. Nesse sentido, tendo em vista a irregularidade da migração do plano de saúde, bem como a previsão de reajustes após o beneficiário completar 60 (sessenta) anos e até atingir 80 (oitenta) anos de idade, os quais, somados, perfazem o percentual de 123,93%, foi declarada a abusividade das cláusulas contratuais que previam os referidos reajustes. 4 - Ademais, restou consignado no v. acórdão que não houve comprovação de que o reajustamento efetivado teria sido devidamente acompanhado pela ANS mediante o procedimento regulamentar, motivo pelo qual se assentou a impossibilidade de cobrança de valores diferenciados dos usuários do plano de saúde exclusivamente em razão da mudança de idade após os 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Em outras palavras, no acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, está inequivocamente implícita a ideia de que a previsão meramente genérica em contrato de mudança de valor da mensalidade de acordo com a alteração de faixa etária não é suficiente a justificar o reajuste em percentuais de majoração que não encontrem justificativa expressa de caráter técnico-atuarial. 5 - Dessa maneira, observa-se que a orientação firmada por esta Quinta Turma Cível não guarda qualquer incompatibilidade com as diretrizes insculpidas na jurisprudência do STJ no bojo do REsp no 1.568.244/RJ (Tema 952), razão pela qual o acórdão deve ser mantido. Apelações Cíveis desprovidas. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 10 do Código de Processo Civil, ao entender pela intempestividade dos embargos de declaração. Articula que não deve ser surpreendida com decisão baseada em fundamento sobre o qual não teve oportunidade de se manifestar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 10 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 38108166): (...) Firmada essa premissa de partida, observo que, no caso, o recurso é intempestivo. Passo a demonstrá-lo. Com efeito, conforme se verifica por meio da consulta ao sistema do Processo Judiciário Eletrônico (PJe), bem como pela certidão de Num. 36391736, o patrono da Embargante registrou ciência do acórdão no dia 16/06/2022 (quinta-feira – feriado de Corpus Christi). Assim, tendo em vista que o patrono da Recorrente deu ciência do acórdão, via sistema eletrônico, no dia 16/06/2022 (quinta-feira), dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 5o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, portanto, considera-se ocorrida a intimação no dia 17/06/2022 (sexta-feira). Logo, o prazo recursal para a interposição de Embargos de Declaração (Código de Processo Civil, artigo 1.023), iniciado a partir da ciência eletrônica (Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o a 3o), ficou constituído da seguinte forma: (...); Assim, constata-se que os Embargos de Declaração são intempestivos, uma vez que a petição recursal foi interposta em 27/06/2022 (segunda-feira), descumprindo o prazo previsto em lei (artigos 1.023 c/c 231, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil). Por fim, cumpre ressaltar ser desnecessária a prévia intimação da parte Embargante a se manifestar sobre a intempestividade do recurso (art. 10 do CPC), uma vez que não se trata de vício passível de regularização. Com essas considerações, não conheço do recurso de Embargos de Declaração. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providencia vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028